Tribunal: TJBA
Processo: 8180607-82.2022.8.05.0001
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8180607-82.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: NORDESTE ENGENHARIA LTDA

Advogado(s)
:
ANDERSON MOREIRA PATROCINIO FERREIRA, RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS LISBOA, TAYLANE FANNI NUNES DOS SANTOS

IMPETRADO: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA E RESSOCIALIZACAO - SEAP e outros (3)

Advogado(s)
:
LUANA FERREIRA SOUZA

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INABILITAÇÃO INDEVIDA. CAPACIDADE TÉCNICA. VINCULAÇÃO AO EDITAL. PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. LEGALIDADE. COMPETITIVIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA DESFAVORÁVEL. SEGURANÇA DENEGADA.

1. O mandado de segurança, conforme disposto na Lei nº 12.016/2009, é instrumento voltado à proteção de direito líquido e certo contra ato ilegal ou abusivo de autoridade. Tal direito deve ser demonstrado de plano, ou seja, a controvérsia deve prescindir de produção probatória.

2. No presente caso, as alegações da impetrante referem-se à habilitação técnica da empresa ROMAS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, questionando a validade de atestados técnicos apresentados e sua compatibilidade com as exigências do edital.

3.
Em regra, em atenção ao Princípio da Separação de Poderes, o Poder Judiciário não poderá adentrar no juízo de conveniência e oportunidade do gestor público, salvo nas hipóteses de manifesta ilegalidade ou de violação aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, devendo tal análise recair sobre o motivo do ato administrativo (verificação da legalidade dos aspectos fáticos e jurídicos) ou da finalidade (se houve observância, no caso concreto, da consecução do interesse público pretendido).

4. À luz das provas acostadas aos autos e do direito aplicável, verifica-se que inexistem vícios na motivação do ato administrativo exarado pela Comissão de Licitações Públicas da SEAP. Assim sendo, o Princípio da Vinculação ao Edital, fundamental nas licitações públicas, foi devidamente observado pela Comissão Permanente de Licitação, conforme os documentos de habilitação apresentados, ou seja, não se verifica qualquer ilegalidade ou violação dos princípios que regem a administração pública, tais como a legalidade e a competitividade.

5. A proposta vencedora demonstrou-se a mais vantajosa, inclusive gerando economia significativa para o erário, sendo todos estes fatos também atestados pelo Ministério Público, conforme se verifica no opinativo juntado no evento de ID 60127696 e parcialmente transcrito acima.

6. SEGURANÇA DENEGADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8180607-82.2022.8.05.0001, em que figuram como impetrante NORDESTE ENGENHARIA LTDA e como impetrados SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA E RESSOCIALIZACAO - SEAP e outros (3).

ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em denegar a segurança, nos termos do voto da relatora.